Tribunal: TJDFT
Processo: 0735356-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735356-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMAZON FORT SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ajuizada em desfavor de SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de nota de empenho, contrato e ordem de serviço em favor da vencedora do Pregão Eletrônico no 02/2022-CPL/SLU-DF(ID 139957688). Em suas razões (ID 40483276), alega que 1) a decisão administrativa que declarou a empresa Noresa Novo Rio Energia, Engenharia e Serviços Ambientais Ltda. como vencedora do Pregão Eletrônico no 022/2022-CPL/SLU-DF é ilegal; 2) a empresa vencedora recebeu o tratamento parcial; 5) a juntada de documento posterior só é possível por equivoco ou esquecimento, desde que já existente; 6) a certidão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA não existia, apenas foi obtida após a fase de habilitação; 7) a planilha de custos da vencedora é inexequível, pois não comprovou a propriedade dos equipamentos para usufruir das benesses de zerar custos na planilha de composição; 8) a suspensão dos atos administrativos impedirão o início de prestação de serviços e o preterimento de seu direito. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que a nota de empenho, o contrato e a ordem de serviços já emitidos em favor da vencedora do certame sejam suspensos, para impedir o início da prestação de serviços ou interromper, caso já esteja ocorrendo. Alternativamente, requer a suspensão dos atos administrativos sem a oitiva da parte contrária e que a vencedora seja intimada a apresentar a comprovação da propriedade dos equipamentos como condição de assinatura do contrato. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 40483278). Inicialmente, a antecipação da tutela recursal foi indeferida na decisão de ID 40559011. Após interposição de agravo interno pela agravante (ID 40695229), a tutela de urgência foi deferida para suspender a nota de empenho, o contrato e a ordem de serviços já emitidos em favor da empresa Noresa Novo Rio Energia e Serviços Ambientais Ltda., em face da finalização do Pregão Eletrônico no 02/2022-CPL/SLU-DF, para que seja impedida de iniciar a prestação de serviço, ou suspenda, caso já esteja ocorrendo (ID 40771685). O Serviço de Limpeza Urbana – SLU interpôs novo agravo interno (ID 40881804) contra a decisão que concedeu a tutela de urgência. Argumenta que: 1) a Lei do Pregão deve ser interpretada com parcimônia, de modo a não limitar indevidamente a complementação de documentação; 2) a proposta da empresa vencedora é mais vantajosa e econômica ao contratante; 3) os itens unitários podem conter indicação de preço zero; 4) a comprovação da propriedade dos veículos ou a realização de vistoria perde importância diante da diligência complementar realizada pela comissão licitante e que comprovou a exequibilidade da proposta vencedora; 5) não há fundamento para afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos para suspender o prosseguimento do certame e a execução do contrato. Na petição de ID 41030112, o SLU reitera o agravo interno e acrescenta que: 1) a empresa vencedora apresentou veículos para vistoria para iniciar a execução do contrato, mas diante da divergência na documentação quanto à titularidade dos veículos/equipamentos, foi intimada a prestar esclarecimentos e/ou corrigir eventuais irregularidade; 2) há risco de dano inverso, diante da necessidade de continuidade dos serviços em execução. A empresa vencedora do certame, Noresa Novo Rio Energia, Engenharia e Serviços Ambientais LTDA. interpôs terceiro agravo interno (ID 41110019), no qual alega: 1) a ordem de Serviço para a realização de vistoria dos veículos foi efetivamente enviada à empresa contratada para ciência e providências apenas em 13/10/2022, com prazo para realização até 28/10/2022; 2) a Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021 extinguiu a necessidade de comprovação da propriedade de bens cotados a preço zero nas propostas dos licitante; 3) havia registro ativo no CREA no momento da habilitação e o envio de certidão posterior foi realizado apenas para ratificar informação preexistente; 4) o TCU entende que a juntada de documento explicativo e complementar de outro já preexistente é plenamente autorizada; 5) a morosidade do CREA para emitir a certidão atualizada, tratou apenas de atualização, solicitada antes da abertura da licitação; 6) a pretensão da agravante, vencida no certame, se fundamenta exclusivamente no interesse privado, que não deve se sobrepor ao princípio da continuidade do serviço público. O SLU (ID 41150401) reitera o agravo interno e acrescenta que: 1) nesta contratação o objeto foi ampliado para aumentar o número de pontos de entregas voluntárias de Pequenos Volumes (PEV) e incluir a gestão dos locais pela própria empresa; 2) a rescisão do contrato antigo foi sobrestada em razão da decisão que concedeu a tutela de urgência; 3) manutenção do Contrato no 21/2020 não mais atende ao interesse público, seja porque possui objeto mais restrito (menor número de PEV e não abarca a gestão dos locais) seja porque é mais onerosa aos cofres públicos. Contrarrazões aos agravos internos apresentadas pela Amazon Fort Soluções Ambientais e Serviços De Engenharia Eireli (ID 41216891). Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas por Noresa Novo Rio Energia, Engenharia e Serviços Ambientais Ltda. (ID 41468678) e pelo SLU/DF (ID 41556922). A agravante peticiona no ID 41613724. Reitera a informação de que a propriedade dos equipamentos não foi comprovada e que prestação do serviço não foi interrompido, pois é oferecido pela própria peticionante. É o relatório. Melhor analisando a questão debatida nos autos, particularmente após as informações adicionais contidas nos agravos internos e documentos apresentados pelo agravados, não há plausibilidade suficiente nas alegações do autor para a concessão da tutela de urgência. Cinge-se a controvérsia em definir se: 1) a apresentação do registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA em momento diverso da apresentação da proposta constitui ilegalidade apta a gerar a nulidade da licitação; 2) a planilha de custos da vencedora, em que apresenta preços de valor zero, é inexequível, por não ter comprovado a propriedade dos equipamentos. Quanto à apresentação da inscrição CREA, o art. 43, § 3o, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, permite a realização de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. “Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: (...) § 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta”. O Edital do certame também possibilita ao pregoeiro a realização de diligência para “sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica” (ID 139747783 – Pág. 2). Não há exigência de que a certidão de registro conste originariamente na proposta, pois o subitem 11.3.1.2 do Edital no 2/2022 possibilita que seja providenciado até o momento da assinatura do contrato. “11.3.1.1. A empresa licitante deverá apresentar Registro ou inscrição no conselho ou entidade profissional competente – CREA da Empresa e do Responsável Técnico com dados atualizados e em plena validade. 11.3.1.2. Caso da empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA do Distrito Federal, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato” (ID 139747783 – Pág. 7) – grifou-se Cumpre observar que a certidão de registro junto ao CREA é mera atualização da situação cadastral, pois o registro junto ao Conselho é preexistente. Assim, não há indícios de irregularidade no procedimento licitatório no que concerne ao provimento de recurso administrativo para reabrir da fase de avaliação, a fim de diligenciar a regularidade da inscrição junto ao CREA, nos termos do que faculta o art. 43, § 3o, da Lei no 8.666/93. Igualmente não assiste razão à recorrente quanto à alegação de que a planilha de custos da vencedora é inexequível. O art. 44, § 3o da Lei 8.666/93 determina que a proposta com alguns itens com preços unitários com valor zero ou irrisórios pode ser aceita, desde que os materiais e as instalações indicados sejam de propriedade do licitante e que ele renuncie à parcela ou à totalidade da respectiva remuneração. A nova Lei de Licitações, no 14.133, de 1o de abril de 2021, não possui dispositivo semelhante. Portanto, não exige a necessidade de comprovação da propriedade de bens cotados a preço zero nas propostas dos licitantes. A inovação concretiza o entendimento atual de que o particular contratado necessita apenas comprovar a capacidade para cumprir as obrigações assumidas no contrato, sob pena de restringir a desejada competitividade do certame. Neste exato sentido, são os precedentes do Tribunal de Conta da União: “A exigência de comprovação de propriedade ou de compromisso de cessão, locação/leasing ou venda das máquinas e dos equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação contraria o art. 30, § 6o, da Lei 8.666/1993, que proíbe exigências de propriedade e de locação prévia para a participação em licitações, e restringe a competitividade do certame. Acórdão 365/2017-Plenário | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO”. Publicado: Informativo de Licitações e Contratos no 318 de 04/04/2017. Boletim de Jurisprudência no 163 de 27/03/2017. “A aceitação excepcional de preços irrisórios ou nulos, prevista no § 3o do art. 44 da Lei 8.666/1993 (no caso de fornecimento de materiais e instalações de propriedade do próprio licitante), depende da apresentação por parte da licitante de justificativas que evidenciem, de forma contundente, a possibilidade de execução de sua oferta. Acórdão 2186/2013-Segunda Câmara | Relator: ANA ARRAES” Publicado: Publicado: Informativo de Licitações e Contratos no 149. A planilha de custo apresentada pela empresa vencedora do certame (ID 139748247 - Pág. 12 e seguintes) indica preço zero para os equipamentos caçamba Brooks 5m3, caminhão toco poliguindaste duplo, caminhão carroceria aberta com braço Munck, caminhão basculante e caminhão carroceria fixa. Para comprovar a exequibilidade do contrato, apresenta o instrumento particular de Doação a Termo (ID 139748247 - Pág. 9), pela qual a Construtora Israel Ltda. firma o compromisso de doar 92 caçambas Brooks 5m3, 8 caminhões Toco Poliguindaste duplo, 1 caminhão Carroceria Aberta com braço Munck, 3 caminhões basculante, 3 caminhões carroceria fixa. Porém, a doação é condicionada à comprovação de que a donatária se sagrou vencedora do Pregão Eletrônico em questão. Ademais, ao contrário do que a autora alega, a empresa vencedora apresentou os equipamentos necessários à execução do contrato para que sejam vistoriados pelo SLU (ID 41216891 – Pág. 11). Ainda há que ser considerado o interesse público da contratação, uma vez que o SLU afirma que a proposta da empresa vencedora do certame é mais vantajosa e que o contrato anterior, prestado pela autora, possui objeto mais restrito e é mais oneroso aos cofres públicos (ID 41150401). Assim, os requisitos necessários à concessão a tutela de urgência não estão presentes, pois a agravante deixou de demonstrar qualquer ilegalidade no procedimento licitatório. Revogo a tutela antecipada recursal concedida no ID 40771685, nos moldes artigo 1.021, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator